Tribunal: TJPA
Processo: 0800954-60.2024.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800954-60.2024.8.14.0081

APELANTE: NATANIAS CONCEICAO DA TRINDADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA E FLAGRANTE DELITO. PROVA LÍCITA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, c/c § 4º, da Lei 11.343/2006, e art. 12 da Lei 10.826/2003, às penas de 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa, e 01 ano de detenção e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

2.

A defesa argui nulidade da busca pessoal e domiciliar por ausência de fundada suspeita, requer absolvição por ilicitude probatória, desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas e, subsidiariamente, aplicação da minorante do § 4º do art. 33 na fração de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(I) saber se a abordagem policial e o ingresso domiciliar ocorreram sem fundada suspeita, a ensejar nulidade das provas;

(II) saber se a prova produzida autoriza a desclassificação da conduta para porte para consumo pessoal;

(III) saber se a fração de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado deve ser fixada no patamar máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A abordagem foi motivada por circunstância objetiva verificável, consistente na condução de motocicleta sem placa de identificação, legitimando a fiscalização. A localização de droga em poder do recorrente, seguida de indicação da existência de mais entorpecentes na residência, caracterizou situação de flagrante delito, autorizando o ingresso domiciliar.

5. O conjunto probatório, formado por laudos periciais e depoimentos colhidos sob contraditório judicial, demonstra a materialidade e autoria dos delitos, bem como a destinação mercantil da droga, evidenciada pela quantidade apreendida (104,655g de maconha), fracionamento, balança de precisão e rádio comunicador.

6. Inviável a desclassificação para o art. 28, da Lei 11.343/2006 diante dos elementos concretos que indicam traficância.

7. A fração de 1/6 aplicada à causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas foi devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso, inexistindo desproporcionalidade. Regime inicial semiaberto compatível com o
quantum
da pena e as diretrizes legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:*

1. A abordagem policial fundada em circunstância objetiva e a constatação de flagrante delito legitimam a busca pessoal e o ingresso domiciliar, nos termos do art. 5º, XI, da CF.

2. A apreensão de droga fracionada, aliada a instrumentos típicos da traficância, afasta a desclassificação para porte para consumo pessoal.

3. A fração de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 pode ser fixada acima do mínimo apenas quando as circunstâncias judiciais forem integralmente favoráveis, mediante fundamentação concreta.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 244; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Lei 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Tribunal Pleno; Súmula 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800954-60.2024.8.14.0081

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BUJARU

RECORRENTE: NATANIAS CONCEIÇÃO DA TRINDADE

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA CONVOCADO: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por NATANIAS CONCEIÇÃO DA TRINDADE, com fundamento no art. 593, I, do CPP, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c. § 4º, da Lei nº 11.343.2006 (tráfico de drogas), bem como pelo art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826.2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), fixando regime inicial semiaberto.

Segundo a denúncia, no dia 17.12.2024, por volta das 09h00min, no Ramal da Providência, localizado no Km 17 da Rodovia PA-140, zona rural do município de Bujaru/PA (Foz do Jutaí), o Recorrente teria sido abordado em ação policial denominada “Operação Bloqueio”, ocasião em que, após revista pessoal, foi localizada porção de maconha, além de aparelho celular da marca Infinix, relógio e motocicleta desprovida de placa de identificação; em seguida, indagado sobre a existência de mais entorpecentes, teria informado a presença de outras porções em sua residência, onde foram apreendidas cinco porções adicionais da mesma substância, balança de precisão, rádio comunicador, celular Samsung, quantia de R$ 26,00 e, ainda, arma de fogo artesanal (espingarda calibre 20GA), sem autorização e em desacordo com determinação regulamentar, havendo laudo de constatação provisória indicando tratar-se de maconha na quantidade total de 104,655g e laudo de eficiência da arma atestando potencial lesivo (ID 31904916).

A denúncia foi oferecida em 25.04.2025 e recebida em 10.06.2025 (ID 31904927).

Sobreveio sentença em 17.10.2025, pela qual o Recorrente foi condenado às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa quanto ao delito de drogas, e 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa quanto ao delito de arma, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto (ID 31904948).

Em suas razões recursais, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ suscita, em preliminar, a nulidade da busca pessoal e domiciliar, ao argumento de inexistência de fundada suspeita para a abordagem e de violação à inviolabilidade domiciliar, sustentando, em síntese, a ausência de verossimilhança da narrativa policial e a ilicitude das provas, com a consequente absolvição por inexistirem elementos autônomos e independentes aptos a amparar a condenação; no mérito, requer a desclassificação da conduta para o art. 28, da Lei nº 11.343.2006 e, subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, pugna pela reforma da dosimetria, para que a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343.2006 seja aplicada na fração de 2/3. Por fim, requer o prequestionamento da matéria alegada (ID 31904951).

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões, nas quais refuta a tese defensiva de nulidade, defende a legalidade da busca pessoal e do ingresso domiciliar a partir do contexto da diligência e do consentimento do morador, e sustenta que a materialidade e a autoria restariam demonstradas pelos depoimentos colhidos sob contraditório e pelos laudos periciais, pugnando, ao final, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença. (ID 31904954).

A PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, assentando que a abordagem decorreu de operação policial em via pública, em razão de o Recorrente trafegar em motocicleta sem placa de identificação, circunstância que legitimaria a diligência, bem como que o ingresso no imóvel teria sido franqueado, além de haver elementos a justificar a atuação, afastando a alegada ilicitude probatória; registrou, ainda, que, quanto ao mérito, não se evidenciaria suporte para absolvição, tampouco para desclassificação, mantendo-se hígida a condenação, inclusive quanto à dosimetria impugnada. (ID 33642807).

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto por Natanias Conceição da Trindade.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES.

DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA.

A defesa suscita a nulidade da busca pessoal e domiciliar, sob o argumento de inexistência de fundada suspeita apta a justificar a abordagem policial e o posterior ingresso no domicílio do Recorrente, postulando o reconhecimento da ilicitude das provas e, por conseguinte, a absolvição.

Conforme se extrai da denúncia (ID 31904916), no dia 17 de dezembro de 2024, por volta das 09h00min, durante a denominada “Operação Bloqueio”, o Recorrente foi abordado enquanto conduzia motocicleta desprovida de placa de identificação, ocasião em que, após revista pessoal, foi localizada em sua posse porção de maconha.

A sentença consignou que a abordagem decorreu de circunstância objetiva e concreta, qual seja, o trânsito em veículo sem placa, o que, por si só, autorizava a fiscalização e verificação da regularidade do veículo e da conduta do condutor.

A prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, notadamente o depoimento do policial militar MÁRCIO TELES DE SOUSA, revelou que, durante a revista pessoal, foi encontrada porção de maconha em poder do Recorrente, que, de forma espontânea, afirmou possuir mais entorpecentes em sua residência, franqueando a entrada da guarnição e indicando o local onde estavam armazenadas as demais porções, além de confessar a existência de arma de fogo artesanal escondida sob uma ponte.

Diante disso, entendo que o contexto fático evidencia a presença de fundada suspeita prévia à busca pessoal, consubstanciada na abordagem decorrente de infração de trânsito ostensiva e na subsequente localização de droga em poder do Recorrente, tratando-se de hipótese de flagrante permanente, que autoriza o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o ingresso e a atuação policial são legítimos quando amparados em elementos concretos e verificáveis. Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, no julgamento do RE 603.616/RO, que a entrada em domicílio sem mandado judicial somente é lícita quando fundada em razões devidamente justificadas a posteriori, indicativas de situação de flagrante delito.

No presente caso, não se trata, portanto, de diligência baseada exclusivamente em denúncia anônima ou em impressões subjetivas, mas de situação de flagrância constatada de imediato pelos agentes públicos – veículo sem documentação, seguida de confissão informal corroborada pelos demais elementos probatórios, bem como autorização para ingresso no imóvel.

Diante desse quadro, não verifico violação ao art. 244, do CPP nem ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, pois a diligência foi precedida de elementos objetivos e culminou em situação de flagrante delito.

Assim, rejeito a preliminar arguida pela defesa.

III. MÉRITO

A denúncia narra que, no dia 17 de dezembro de 2024, por volta das 09h00min, no Ramal da Providência, Km 17 da Rodovia PA-140, zona rural de Bujaru/PA, o Recorrente foi flagrado trazendo consigo e mantendo em depósito, para fins de comercialização, 104,655g de maconha, bem como possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo de uso permitido, tipo espingarda artesanal calibre 20GA, sem autorização legal (Id 31904916).

A sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o Recorrente pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa, e pelo crime do art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 01 ano de detenção e 10 dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto (ID 31904948).

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006.

A materialidade restou comprovada pelo Laudo Toxicológico definitivo, que atestou tratar-se de Cannabis sativa L., totalizando 104,655g, bem como pelo auto de apreensão e pelo auto de prisão em flagrante, constantes nos autos.

A autoria, por sua vez, emerge da prova oral colhida em juízo, especialmente dos depoimentos dos policiais militares MARCIO TELES DE SOUSA e SIVIRINO ARAUJO NASCIMENTO que participaram da diligência, os quais foram firmes e coerentes ao narrar a apreensão da droga em poder do Recorrente, sua admissão quanto à propriedade do entorpecente e a indicação da existência de mais porções em sua residência.

A alegação defensiva de que a substância se destinava ao consumo pessoal não encontra amparo no conjunto probatório.

A quantidade apreendida, a forma de acondicionamento em múltiplas porções, a presença de balança de precisão, rádio comunicador e quantia em dinheiro, conforme descrito na denúncia, comprovado no autos e reconhecido na sentença, evidenciam a destinação mercantil da droga.

Ademais, o conjunto probatório, harmônico e produzido sob contraditório judicial, revela-se suficiente para sustentar a condenação, não havendo falar em insuficiência de provas ou margem para aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ART. 12, DA LEI Nº 10.826/2003.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo Laudo de Exame de Eficiência de Arma de Fogo n.º 2025.02.000085-BAL, que atestou tratar-se de arma artesanal calibre 20GA, em condições de funcionamento e com potencial lesivo (ID 31904916).

A autoria restou evidenciada pela apreensão da arma no local indicado pelo próprio Recorrente, que confessou mantê-la sob sua guarda, conforme relatado pelos policiais.

Assim, não há qualquer elemento nos autos que infirme a conclusão de que o Recorrente mantinha arma de fogo em desacordo com determinação legal, razão pela qual mantenho a condenação também quanto a esse delito.

IV. DA DOSIMETRIA DA PENA

A sentença fixou, acertadamente, a pena-base do crime de tráfico no mínimo legal, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, reconheceu a atenuante da menoridade relativa, porém, manteve a pena intermediária no mínimo legal, em razão da incidência da Súmula 231 do STJ e, na terceira fase, aplicou a causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/6, levando em conta a quantidade e a natureza da droga apreendida, fixando a reprimenda definitiva em 04 anos e 02 meses de reclusão.

No tocante ao pedido defensivo de aplicação da minorante na fração máxima de 2/3, verifico que o juízo sentenciante fundamentou a escolha da fração adotada, como dito alhures, levando em consideração as circunstâncias do caso concreto, notadamente a quantidade de droga e os elementos indicativos de dedicação à atividade criminosa, como a apreensão de balança de precisão e rádio comunicador, o que se mostra proporcional e devidamente motivada, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada.

Quanto ao crime do art. 12, da Lei nº 10.826/2003, ainda que não tenha sido objeto de irresignação da defesa, sustento, por oportuno que a pena definitiva foi fixada em 01 ano de detenção e 10 dias multa, em patamar compatível com as circunstâncias judiciais analisadas, não verificando qualquer equívoco na individualização da pena.

Igualmente agiu com acerto o magistrado de piso, ao estabelecer o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, eis que foi fixado em consonância com o
quantum
total da pena e com as diretrizes legais pertinentes, não havendo reparos a serem feitos.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em harmonia com a manifestação ministerial, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2026